Tribunal: TJES
Processo: 5003351-96.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Demonstrativo das importâncias pagas
Data de julgamento: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003351-96.2020.8.08.0000;

AGTE(S):

VALDETE JOSE VIRGINIO;

AGDO(S):

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE. BASE DE CÁLCULO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 129 DA LEI N. 8.213/91.

1.

Ao observarmos o dispositivo da sentença transitada em julgado, verifica-se que restou determinado que o “[...] o valor do benefício será o valor segundo o salário de contribuição de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais), na forma do artigo 44 cumulado com o artigo 33 da Lei nº 8.213/91”, de modo que o título judicial transitado em julgado não determina que o valor do benefício seja no patamar de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais), mas apenas define que o salário de contribuição a ser considerado para se apurar o valor do benefício é que seria no referido montante.
2.
Não merece retoques a decisão vergastada ao concluir que “o salário de contribuição é utilizado para a fixação do salário de benefício, que nada mais é a média aritmética baseada nos maiores salários da contribuição previdenciária”, de modo que a sentença prolatada “mencionou apenas o valor de salário contribuição, e não o valor da RMI (Renda Mensal Inicial), conforme sugere o exequente”.
3.
No tocante ao pleito para que seja observado o art. 129, parágrafo único da Lei nº 8.213/91, considera-se que razão assiste ao Agravante, porquanto o Magistrado a quo condenou a referida parte ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor excedente da execução, suspendendo a cobrança, face ao benefício da justiça gratuita. Contudo, na presente hipótese o Recorrente goza de isenção expressamente prevista no art. 129, parágrafo único da mencionada legislação previdenciária, motivo pelo qual deve ser acolhido o pedido de afastamento da sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5003351-96.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003351-96.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALDETE JOSE VIRGINIO
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003351-96.2020.8.08.0000;

AGTE(S):

VALDETE JOSE VIRGINIO;

AGDO(S):

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VALDETE JOSE VIRGINIO
, em virtude da decisão acostada no Id
. 822333,
proferida nos autos do
Cumprimento de Sentença
apresentado em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
a qual acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela Autarquia Previdenciária.

Em suas razões recursais (Id. 822326), o Agravante postula a reforma da decisão agravada para que seja estabelecido que os cálculos de liquidação do julgado tomem por base para a fixação do benefício o valor de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais), conforme determinado pela r. decisão exequenda, devendo ser afastados os cálculos do INSS. Ao final, postulou o afastamento da sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 129, da Lei nº 8.213/91.

No Id. 858699 restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

O Agravado apresentou as suas contrarrazões no Id. 976903.

A d. PGJ informou a desnecessidade de atuação no feito (Id. 1377517)

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória – ES, 06 de outubro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003351-96.2020.8.08.0000;

AGTE(S):

VALDETE JOSE VIRGINIO;

AGDO(S):

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VALDETE JOSE VIRGINIO
, em virtude da decisão acostada no Id
. 822333,
proferida nos autos do
Cumprimento de Sentença
apresentado em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
a qual acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela Autarquia Previdenciária.

Em suas razões recursais (Id. 822326), o Agravante postula a reforma da decisão agravada para que seja estabelecido que os cálculos de liquidação do julgado tomem por base para a fixação do benefício o valor de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais), conforme determinado pela r. decisão exequenda, devendo ser afastados os cálculos do INSS. Ao final, postulou o afastamento da sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 129, da Lei nº 8.213/91.

Pois bem. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso
.

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de parte do pronunciamento impugnado,
verbis
:

“Percebo que o INSS impugnou o valor do RMI, os descontos relativos ao empréstimo bancário e os juros e a correção monetária aplicados pelo exequente.

Pois bem, assiste razão ao INSS quando afirma que este juízo não fixou a RMI, isto porque foi determinado que o valor do benefício deveria atender aos requisitos dos artigos 33 e 44 da Lei n° 8.213/91 que preconiza:

Art. 33. A renda mensal do benefício de prestação continuada que substituir o salário-de-contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado não terá valor inferior ao do salário-mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário-de-contribuição, ressalvado o disposto no art. 45 desta Lei.

Art. 44. A aposentadoria por invalidez, inclusive a decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei.

Conforme o artigo 28 da supracitada Lei, o salário de contribuição é utilizado para a fixação do salário de benefício, que nada mais é a média aritmética baseada nos maiores salários da contribuição previdenciária.

Assim, a sentença de fls. 171/174 mencionou apenas o valor de salário contribuição, e não o valor da RMI (Renda Mensal Inicial), conforme sugere o exequente”.

Após detida análise dos autos, tenho que o pleito para que a
base para a fixação do benefício seja o valor de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais)
não comporta acolhimento.

Com efeito, entende o Recorrente que a sentença transitada em julgado fixou o seu benefício para fins de base de cálculo no valor de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais).

Todavia, ao observarmos o dispositivo da sentença transitada em julgado, verifica-se que restou determinado o seguinte:
“[...] o valor do benefício será o valor segundo o salário de contribuição de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais), na forma do artigo 44 cumulado com o artigo 33 da Lei nº 8.213/91”.

Nessa esteira, constata-se que o título judicial transitado em julgado não determina que o valor do benefício seja no patamar de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais), mas apenas define que o salário de contribuição a ser considerado para se apurar o valor do benefício é que seria de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais).

Portanto, nos termos do art. 28 da Lei nº 8.213/91,
“o valor do benefício de prestação continuada, inclusive o regido por norma especial e o decorrente de acidente do trabalho, exceto o salário-família e o salário-maternidade, será calculado com base no salário-de-benefício”
, dispondo o art. 29 do mesmo diploma, no tocante ao benefício de aposentadoria por invalidez, concedido na demanda de origem, que
“
o salário-de-benefício consiste:
[...] II - para os benefícios de que tratam as alíneas
a
,
d
,
e
e
h
do inciso I do art. 18,
na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo
”.
[não existe grifo no original]

Logo, não merece retoques a decisão vergastada ao concluir que
“o salário de contribuição é utilizado para a fixação do salário de benefício, que nada mais é a média aritmética baseada nos maiores salários da contribuição previdenciária”
, de modo que a sentença prolatada
“mencionou apenas o valor de salário contribuição, e não o valor da RMI (Renda Mensal Inicial), conforme sugere o exequente”
.

No tocante ao pleito para que seja observado o art. 129, parágrafo único da Lei nº 8.213/91, considero que razão assiste ao Agravante, porquanto o Magistrado
a quo
condenou a referida parte ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor excedente da execução, suspendendo a cobrança, face ao benefício da justiça gratuita. Contudo, na presente hipótese o Recorrente goza de isenção expressamente prevista no art. 129, parágrafo único da mencionada legislação previdenciária, motivo pelo qual deve ser acolhido o pedido de afastamento da sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Nesse sentido:

90272218 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. Impugnação ao cumprimento de sentença. Gratuidade da justiça. Benefício previsto em Lei.
Segundo disposto no parágrafo único do art. 129, da Lei nº 8.213/91, os segurados são dispensados do pagamento de custas e honorários nas ações acidentárias
. Agravo de instrumento provido. (TJRS; APL 0008490-06.2020.8.21.7000; Proc 70083701318; Pelotas; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Cezar Muller; Julg. 02/12/2020; DJERS 21/01/2021)

Nesse contexto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para afastar a condenação do Agravante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados pelo Magistrado
a quo
, diante do que dispõe o art. 129, parágrafo único da Lei nº 8.213/91
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003351-96.2020.8.08.0000;

AGTE(S):

VALDETE JOSE VIRGINIO;

AGDO(S):

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE. BASE DE CÁLCULO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 129 DA LEI N. 8.213/91.

1.

Ao observarmos o dispositivo da sentença transitada em julgado, verifica-se que restou determinado que o “[...] o valor do benefício será o valor segundo o salário de contribuição de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais), na forma do artigo 44 cumulado com o artigo 33 da Lei nº 8.213/91”, de modo que o título judicial transitado em julgado não determina que o valor do benefício seja no patamar de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais), mas apenas define que o salário de contribuição a ser considerado para se apurar o valor do benefício é que seria no referido montante.
2.
Não merece retoques a decisão vergastada ao concluir que “o salário de contribuição é utilizado para a fixação do salário de benefício, que nada mais é a média aritmética baseada nos maiores salários da contribuição previdenciária”, de modo que a sentença prolatada “mencionou apenas o valor de salário contribuição, e não o valor da RMI (Renda Mensal Inicial), conforme sugere o exequente”.
3.
No tocante ao pleito para que seja observado o art. 129, parágrafo único da Lei nº 8.213/91, considera-se que razão assiste ao Agravante, porquanto o Magistrado a quo condenou a referida parte ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor excedente da execução, suspendendo a cobrança, face ao benefício da justiça gratuita. Contudo, na presente hipótese o Recorrente goza de isenção expressamente prevista no art. 129, parágrafo único da mencionada legislação previdenciária, motivo pelo qual deve ser acolhido o pedido de afastamento da sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5003351-96.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
24 de novembro de 2021
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.